Tribunal: TJMT
Processo: 1047152-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1017172-65.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: RONY SOUZA OLIVEIRA
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi recebido sem o devido comprovante do pagamento das custas judiciais (Id. 58273625), uma vez que não foi apresentado comprovante de pagamento, mas apenas uma guia de compensação.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a guia e comprovante de pagamento, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV